Tribunal: TJDFT
Processo: 0731165-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731165-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIVINO PEREIRA DE JESUS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VALDIVINO PEREIRA DE JESUS contra decisão Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO BMG SA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos realizados em sua aposentadoria, relativos a parcelas vinculadas a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) jamais anuiu à contratação de cartão de crédito consignado; 2) a soma das parcelas descontadas, desde abril de 2020, é de R$ 5.687,26; 3) nunca solicitou, recebeu ou desbloqueou nenhum cartão de crédito; 4) deve ser concedida tutela de urgência, porque presentes os requisitos legais (ID 73978260). Requer a antecipação da tutela recursal. No mérito, a concessão de tutela de urgência para determinar ao agravado que suspenda os descontos decorrentes do cartão de crédito consignado. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 229930636, autos de origem). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão da antecipação da tutela recursal. O art. 300, caput, do CPC, estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. A tutela antecipada de urgência é excepcional em hipótese que a demora da citação do réu pode prejudicar o autor. Nessas hipóteses, a análise jurídica do pedido é prévia, sumária, precária e com o contraditório diferido. Considera-se a verossimilhança das afirmações e provas que instruem a petição inicial e a urgência de medida que impossibilite promover a instrução processual adequada e contraditório prévio. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento em que Valdivino pretende: 1) a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado com o Banco BMG; 2) a restituição em dobro dos valores descontados de sua aposentadoria; e 3) a compensação por danos morais, no montante de R$ 15.000,00. Narra o autor que, ao consultar seu extrato de aposentadoria, constatou a existência de desconto mensal no valor de R$ 57,43, referente à reserva de margem consignável. Alega que não anuiu com a contratação e afirma não ter recebido, utilizado ou desbloqueado qualquer cartão de crédito. O juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC. Apesar das alegações do autor, o processo está em fase inicial e não há elementos que evidenciem, neste momento, a irregularidade dos descontos efetuados pelo réu. É necessário oportunizar o contraditório, para que o agravado se manifeste sobre os fatos narrados e sobre o pedido de suspensão dos descontos. Também não ficou demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Os descontos são realizados desde 04/2020, no valor atual de R$ 57,43, sem indicação de comprometimento da subsistência do autor. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator